Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712452-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PERICLES COUTO BAHIA GOMES, SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, SAMARA SOUSA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial de no 0722389-60.2023.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de SJP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA e outros, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: (ID 228229868 dos autos originários) “1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2. Retornem os autos à suspensão (ID 203475873 – 09/07/2024). Em suas razões recursais (ID 70385932), afirma que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora dos devedores. Alega que postulou a intimação dos executados para indicarem os bens penhoráveis, sob pena de multa. Defende que a diligência postulada está fundamentada no art. 774, V, do CPC. Argumenta que deve o juiz agir com base no princípio da cooperação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de intimação dos executados para que indiquem bens passíveis de penhora. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o agravante postula a concessão de antecipação da tutela recursal para que os executados sejam intimados a indicar bens passíveis de penhora. Todavia, compulsando os autos originários, verifico que recentemente foi determinada a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, conforme decisão que deferiu a tutela antecipada recursal proferida por esta relatora nos autos do agravo de instrumento de n.o 0746028-76.2024.8.07.0000 (ID 216053632, na origem). A decisão que concedeu a tutela recursal foi prolatada em 29/10/2024. O juízo de origem proferiu decisão determinando a intimação dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, em cumprimento à decisão prolatada nos autos do Agravo de instrumento acima mencionado (ID 216104477, na origem). Os executados foram intimados somente por publicação, todavia não indicaram bens. Posteriormente, o juízo de origem indeferiu a renúncia postulada pelo advogado dos executados e, novamente, determinou a intimação dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, conforme decisão de ID 218718252, na origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que a diligência pleiteada pelo agravante já foi adotada recentemente nos autos de origem, contudo, não se obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora. Além disso, ao que se percebe, não há a necessidade de intimação pessoal dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, uma vez que possuem advogado constituído nos autos. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE. JUSTIÇA. EXISTENTE. MULTA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, ambas no patamar de dez por cento (10%) do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé que ensejem a aplicação de multa e (ii) saber se a intimação prévia do devedor é necessária para que as multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé sejam aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta da parte que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e que cria embaraços à sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 4. A devida comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo. 5. O entendimento firmado na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça refere-se à fixação de astreintes em ações cujo objeto principal seja obrigação de fazer ou de não fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A conduta da parte que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraços à sua efetivação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, o que atrai a imposição de multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa. 2. O reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo. 3. A Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à hipótese de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que é desnecessária a intimação pessoal prévia do devedor.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, IV, §§ 1o e 2o, 80, IV e V, 513, § 2o, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 410/STJ; TJDFT, AI 0709569-59.2017.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 5.2.2020; TJDFT, AI 0702253-61.2018.8.07.0019, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, AI 0749096-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 20.3.2024; TJDFT, AI 0708615-05.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 25.9.2019. (Acórdão 1944569, 0738060-92.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ARTIGO 77, INCISO IV, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 410 – STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 77 do Código de Processo Civil estabelece que o descumprimento de ordem, bem como a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. No caso dos autos, a penalidade aplicada deve ser mantida, uma vez que o descumprimento de ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo correta a aplicação de multa, haja vista que tal mecanismo processual visa, afastar a deslealdade processual, bem como impor a obediência ao princípio da cooperação, sobretudo considerando-se que é dever de todos os que participam do processo guiarem-se pelos princípios da boa-fé e da cooperação. 3. Não merece prosperar o pedido de condicionar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça à prévia intimação pessoal do devedor, quando não se está a tratar de obrigação de fazer e não fazer. Inaplicabilidade do teor da súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1838849, 0749096-68.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) Desse modo, em juízo perfunctório, não se justifica a repetição da diligência postulada, uma vez que já foi realizada nos autos de origem, sem, contudo, obter êxito em localizar bens. Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora